Tribunal: CARF
Processo: 10831.014513/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2007
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 o não atendimento, no prazo estabelecido, a intimação para apresentar documentos e/ou prestar esclarecimentos formalmente requeridos pela fiscalização.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10831.014513/2007-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
1001 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2007
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
FALTA
DE
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966 o
não atendimento, no prazo estabelecido, a intimação para apresentar
documentos e/ou prestar esclarecimentos formalmente requeridos pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por embaraço à fiscalização, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-lei no 37/66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.014513/2007-53
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.014513/2007-53

Por economia processual e por descrever a situação de maneira clara e objetiva,
reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Contra a empresa 1001 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA,
doravante denominada apenas por Industria de Artefatos, já devidamente qualificada
nos autos deste processo, foi lavrado Auto de Infração (AI), por AFRFB em exercício
na Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos - RJ, em procedimento de
revisão interna para averiguar a regularidade de regime de admissão temporária
concedido à impugnante, ao final do qual restou apurado o descumprimento de
requisitos e condições na utilização daquele, haja vista a não comprovação de
reexportação do bem ao exterior, com aplicação das penalidades abaixo destacadas
e (A) Pela importação do bem desamparado de sua respectiva licença, na forma
prevista no art. 169, inciso I, alínea 'b', do Dl. 37/66;
(B)
Pelo não retorno do bem ao exterior no prazo fixado, na forma prevista no art.
106, inciso II, alínea 'b', do Dl. 37/66;
(C)
Por embaraço à ação fiscal, tendo em vista não atendimento de intimação fiscal
referente ao procedimento fiscal, na forma prevista no art. 107, inciso IV, alínea 'c', do
Dl. 37/66;
(D)
Multa de ofício pelo não recolhimento do II e IPI, na forma prevista na Lei n°
9.430/96, art. 44, inciso I, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A seguir, destacaremos os principais fatos e elementos indiciários apresentados pela
fiscalização como motivação do presente lançamento, instruídos por documentos,
informações e pesquisas levantados no curso da ação fiscal, constantes do Relatório de
Fiscalização, anexo do presente auto (fls. 01 a 71).
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e as razões
para instauração do procedimento de revisão, em síntese, as motivações e fundamentos
para o lançamento em questão foram apresentados pela fiscalização conforme se destaca
a seguir:
1.
Por meio do processo 10831.008200/2002-51 (fls. 20 a 38), a beneficiária obteve
a concessão do regime especial de admissão temporária para os bens acobertados pela
DSI n° 02/0026303-9 (fls. 22 a 26), registrada em 19/09/2002, pelo prazo previsto de
03(três) meses, com assinatura de termo de responsabilidade para os tributos suspensos
(fls. 32 e 33);
2.
Intimada a comprovar a extinção do regime (fl. 40), a beneficiária informou
a reexportação do bem ao amparo do RE n° 02/1082632-001 e comprovante de
exportação n° 2020833395/9 (fls. 41 e 42);lançamento de um montante total de crédito
tributário no valor de R$ 141.693,44.
3.
Em despacho datado de 07/05/2003 (fl. 52), a autoridade aduaneira,
entendendo não ter sido suficientemente comprovado a extinção do regime,
determinou a adoção dos procedimentos de execução do Termo de Responsabilidade
referente aos tributos suspensos pela importação dos bens, fl. 04;
4.
Por fim, intimou mais uma vez o fiscalizado solicitando esclarecimentos pelo
fato de ter utilizado em sua declaração de reexportação do bem o código da
operação 80000, referente a exportação normal, com cobertura cambial, quando o
correto para o caso seria 99108, referente a exportação sem cobertura cambial, o que
levaria a parametrização do despacho para o canal de conferência aduaneira, solicitando
ainda a apresentação de cópia das notas fiscais n° 1103 e 1104, instrutivas da
reexportação dos bens, fl. 54;
5.
Com isso, entendendo não ter sido comprovada a extinção do regime de
admissão temporária por uma das modalidades previstas, e considerando que o
fiscalizado não apresentou resposta à intimação acima referida, a autoridade fiscal
aplicou as penalidades acima elencadas.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.014513/2007-53

Cientificada do lançamento em 23/11/2007 (fl. 58), a interessada apresentou tempestiva
impugnação em 24/12/2007 (fl.72), cujo inteiro teor está às fls. 72 a 83, na qual alega
essencialmente que:
A)
Argui a recorrente que não deixou de satisfazer as condições previstas para o
regime, já que em 21 de outubro de 2002, com o objetivo de extinguir o regime de
admissão temporária, teria apresentado requerimento (fl. 146), junto à Delegacia da
Receita Federal em Uruguaiana, devidamente acompanhado de cópia das faturas
comerciais de reexportação (fls. 150 a 151), das notas fiscais originais de saída dos bens
(fls. 152 e 153), dos extratos do registro de exportação-RE (fls. 155 a 157) e da
declaração de exportação (fls. 158 e 159), do conhecimento de transporte (fl. 149) e da
declaração simplificada de importação temporária dos bens (fls. 160 a 164) e de cópia
do processo de sua concessão (fls. 165 a 170);
B)
Como restou devidamente comprovada a reexportação dos bens, a aplicação de
penalidade do presente auto não pode assim prosperar, conforme explicita para cada
caso (fls. 76 a 81);
C)
Com relação à penalidade por embaraço à ação fiscal, alega que uma vez
comprovada a devida extinção do regime, não há que se falar em sua cobrança e que, na
remota hipótese de manutenção de tal penalidade, requer sua relevação, na forma
prevista no art. 654 do RA (Decreto 4.543/2002).
D)
Por fim, requer a improcedência do presente auto de infração”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Recife - PE (DRJ/Recife)
considerou parcialmente procedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por meio do
Acórdão no 11-47.679 - 6a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 186 a 193)1, manteve somente a
penalidade por embaraço à fiscalização. A decisão foi assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
FATO ILÍCITO. EVIDÊNCIA DE INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
A não comprovação de ocorrência do fato ilícito por ocasião do contencioso tributário
torna improcedente a aplicação de penalidade do lançamento objeto da lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA
COMPROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O Decreto 70.232/1972 dispõe que o auto de infração deve conter a descrição dos fatos
e o enquadramento legal (art. 10, incisos III e IV), bem como ser instruído com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito (art. 9°, caput). O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o
direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento. Cabe à
autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes do direito da Fazenda. A
insuficiência fática ou jurídica na comprovação da conduta reprimida eiva o lançamento
de improcedência.
MULTA POR EMBARAÇO À AÇÃO FISCAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DO
FISCALIZADO.
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO
FISCAL
NO
PRAZO
ESTIPULADO.
Em face do dever de colaboração com a autoridade fiscal, a pessoa natural ou jurídica
que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização, inclusive pelo não-atendimento no prazo estimado de
intimação fiscal, concretiza a hipótese prevista no art.107, IV, "c" do Dl 37/66, c/a
redação dada pelo art.77 da Lei 10.833/03.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.014513/2007-53

RELEVAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. FALTA DE COMPETÊNCIA ÀS
INSTÂNCIAS JULGADORAS.
A Competência para relevação da penalidade de perdimento, prevista no Regulamento
Aduaneiro, na hipótese em que restem configuradas os pressupostos estabelecidos, é
privativa do Ministro da Fazenda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Cientificada do julgamento em 01/10/2014, por meio da Intimação GAC no
217/2014, Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos –
Campinas/SP, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 202), a recorrente
apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 205 a 229) em 29/10/2014, como
se atesta no Carimbo de recebimento aposto pela unidade local à primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, empresa contesta a decisão de primeira instância, alegando em
síntese, que:
a) não obstante o acerto demonstrado em primeira instância ao reconhecer e
cancelar as acusações impugnadas, incorreto o entendimento da
manutenção da multa pelo não atendimento à fiscalização, isto porque a
empresa teria atendido e observado a todos os procedimentos exigidos pela
fiscalização para comprovar a extinção do Regime de Admissão
Temporária, conforme expresso reconhecimento pelo relator no julgado, o
que resultou na improcedência de todas as acusações fiscais imputadas,
inclusive as multas, com exceção da multa ora discutida;
b) são incoerentes os argumentos trazidos no Acórdão recorrido, pois após
longas considerações que resultaram no reconhecimento de que a empresa
cumpriu prazos, atentou-se às exigências e apresentou documentos, o
relator destacou que não existiriam provas nos autos aptas a afastar a multa
por embaraço à fiscalização;
c) com relação à alegada incompetência para analise e julgamento de multas
feita pela DRJ, destaca que os art. 224, VI, e 226, inciso IV, do Regimento
Interno da Receita Federal do Brasil estabelecem que os órgãos da
Secretaria, inclusive os julgadores, possuem dever legal de analisar e, no
presente caso, de afastar a imposição de multa, então “sua competência
também se estende a analisar e afastar a multa em discussão, pois
conforme anteriormente esclarecido pelos julgadores, a Recorrente não
descumpriu nenhuma norma ou determinação, pelo contrário, em todo o
trâmite da fiscalização, trouxe todos os elementos necessários para
convicção da autoridade fiscalizadora”; e
d) “não se pode admitir tal prática por parte da fiscalização, que tem por
obrigação agir atendo-se aos limites impostos pela norma, como dispõe o
princípio da legalidade e da vinculação dos atos administrativos”, de
forma que, “considerando que a fiscalização aplicou multa pelo não
cumprimento da obrigação e, por outro lado, o v. acórdão recorrido
reconheceu que o Recorrente não concorreu com nenhuma das acusações,
cancelando-as, resta evidente que a multa por embaraço à fiscalização
não deverá prosperar, eis que, conforme o antigo inciso II, do artigo 654,
do Decreto 4.543/02, não houve nenhuma conduta dolosa, conforme
reconhecido no acórdão ora recorrido”.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.014513/2007-53

Nesses termos, requer “que o presente Recurso Voluntário seja recebido com os
procedimentos de praxe, para que, após o seu regular processamento, lhe seja dado provimento,
determinando-se o cancelamento da multa por embaraço à fiscalização”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

Discute-se no presente processo a autuação da recorrente pelo não retorno ao
exterior de bens amparados pelo regime especial de admissão temporária, a partir de
questionamento da fiscalização aduaneira quanto a sua efetiva saída do País. Entendeu a
fiscalização que essa saída não teria sido suficientemente comprovada pelo beneficiário do
regime, ocorrência que pode sujeitar o beneficiário à cobrança dos impostos incidentes,
acrescidos de multa de ofício pelo não recolhimento no prazo devido e da penalidade por
importação desamparada de Licença de Importação (LI), se for o caso.
A recorrente também foi autuada por embaraço à fiscalização, penalidade prevista
no art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei no 37/662, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/03, em decorrência de não atendimento a intimação para apresentar documentos e
a prestar esclarecimentos.
Como relatado, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que os
documentos apresentados pela empresa comprovariam a efetiva saída do bem ingressado
temporariamente e afastou a cobrança dos tributos, a multa de ofício e a multa por falta de LI.
Assim, o que se submete a apreciação desta c. Turma é a multa aplicada por embaraço à
fiscalização (fls. 190 e ss. – destaques no original e nossos):
“Compulsando os autos, de fato, constata-se requerimento apresentado pela impugnante
a unidade da Receita Federal (Delegacia de Uruguaiana), com especifica referência à
reexportação de bem admitido em regime de admissão temporária através do processo
10831.008200/2002-51 e DSI n° 02/0026303-9, objeto deste lançamento (fl. 146).

2 Decreto-lei no 37/1966
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;
(...)”

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.014513/2007-53

Em toda a documentação instrutiva do processo de reexportação (fls. 146, 149, 151,
152, 156 e 157), constata-se idêntica descrição do bem com aquela de seu processo de
admissão temporária (fls. 21 e 25), assim transcrita: "Polin para máquina de trabalhar
papel n° 8, dimensões 1,60 x 1,56 x 7,12 m”.
O despacho de exportação do bem encontra-se devidamente averbado, conforme extrato
juntado pela fiscalização à fl. 51, o que representa a confirmação de transposição de
fronteira da mercadoria, na forma prevista no art. 46, da Instrução Normativa SRF n°
28, de 1994.3
Embora o registro de exportação para o caso em questão tivesse como objeto a
reexportação de bem admitido anteriormente em regime de admissão temporária,
o qual deveria ser enquadrado na modalidade de operação sem cobertura cambial,
entendo que erro no registro de tal enquadramento não desconfigura a devolução
do bem ao exterior para efeito de extinção do regime de admissão temporária, já
que o bem foi efetivamente exportado e que as informações referentes à sua
correta identificação e condição (admitido em regime de admissão temporária)
foram devidamente prestadas pelo exportador/beneficiário à autoridade fiscal do
despacho aduaneiro, na forma prevista no art. 147 do CTN4, cabendo àquela
autoridade a análise das informações prestadas e a exigência de sua retificação, diante
do erro relatado, com aplicação da penalidade prevista para o caso.
Neste sentido, observa-se no campo 25 do registro de exportação (fl.157), específica
referência à condição de admissão temporária do bem, declarado pelo
exportador/beneficiário, fato que não passou despercebido pela autoridade fiscal, que
em sua intimação n° 008/908/02 (fl. 165), exigiu deste "cópia do despacho de
concessão que amparou o regime de Admissão Temporária registrado através da DSI
02/0026303-9, o qual conste o prazo concedido pela autoridade aduaneira".
Ora, a ausência de conferência pela autoridade fiscal da mercadoria declarada não
é fato suficiente a negar-lhe a efetividade da exportação para efeito de extinção do
regime especial de admissão temporária, já que tal exame é da prerrogativa exclusiva
da autoridade fiscal, a qual tinha conhecimento de toda a matéria de fato.
(...)
Cabe uma última análise em relação à penalidade por embaraço à ação fiscal.
Embora a recorrente alegue que, uma vez exaurido o objeto da ação fiscal, pela efetiva
comprovação de reexportação do bem, a aplicação de penalidade por embaraço à
referida ação fiscal se tornaria incabível, torna-se evidente, contudo, a ausência
comprobatória em contrário, que a intimação fiscal EQLAP n° 006/2007 (fl. 54) não foi
atendida.
Pela tipificação da conduta infracional prevista no art. 107, inciso IV, alínea 'c',
anteriormente transcrito, resta claro o dever de colaboração do fiscalizado no interesse
da ação fiscal, especialmente no tocante à apresentação de resposta no prazo estipulado
em intimação fiscal.
No caso em questão, diante de intimação proferida por autoridade competente e
que tinha como objeto matéria relacionada a procedimento fiscal regularmente
constituído (procedimento fiscal anexo à fl. 19), cabia à recorrente apresentar
resposta no prazo estipulado, mesmo que insatisfatória à autoridade fiscal.

3 Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994: Art. 46 - A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste
na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de fronteira da mercadoria.
4 CTN, Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou
outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.014513/2007-53

A conduta da recorrente, porém, campeou pela completa abstenção frente à
intimação da autoridade fiscal, que assim se enquadra perfeitamente às disposições
do art. 107, inciso IV, alínea 'c', do Dl. 37/66, restando corretamente aplicada a
penalidade".
Compulsando o que consta dos autos, constato que a requerente, apesar de
formalmente intimada por meio da Intimação EQLAP no 006/2007, da Alfândega da Receita
Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos – Campinas/SP (doc. fls. 054),
deixou de apresentar as notas fiscais que ampararam a operação de reexportação dos bens e
prestar os esclarecimentos requeridos pela fiscalização aduaneira quanto ao procedimento
utilizado pela empresa na formalização do Registro de Exportação (RE) – exportação normal,
com cobertura cambial, o que teria, segundo o Fisco, direcionado a Declaração de Exportação
(DDE) para canal verde de verificação (desembaraço automático e sem verificação física):

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.014513/2007-53

Tal conduta motivou a autoridade aduaneira a aplicar a multa por embaraço à
fiscalização e serviu de fundamento para que a autuação fosse mantida pelo colegiado de piso,
segundo o voto condutor do Acórdão da DRJ/Recife (fls. 006):

Ora, a não apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal é expressamente inclusa pelo art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, transcrito
linhas acima, como prática omissiva capaz de embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização. Ademais, no caso concreto, havia duvidas fundadas da fiscalização aduaneira
quanto à qualidade do bem reexportado, visto que o procedimento incorreto utilizado pela
recorrente na reexportação do bem admitido temporariamente privou a autoridade aduaneira da
realização da verificação física do bem, conforme relatado na descrição dos fatos do Auto de
Infração.
Ou seja, não é verdade que tenham sido cumpridos todos os prazos, atentando-se
às exigências e apresentando-se os documentos requeridos pela fiscalização, como faz crer a
recorrente, pois deixou-se de apresentar os esclarecimentos e documentos requeridos pela
fiscalização por meio da Intimação EQLAP no 006/2007, situação que, em momento algum, foi
contestada pela empresa.
Nesses termos, não há qualquer fundamento para afastar a aplicação da multa ou
reformar o Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital